Tribunal: TJDFT
Processo: 0713366-18.2022.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO USADO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE DA REVENDEDORA.
I – Na compra e venda de veículo, a figura da revendedora não se confunde com a de financiadora, eis que é destinatária do dinheiro liberado pelo contrato de financiamento e não tem a função de disponibilizar o numerário para a aquisição do veículo.
II – A revenda de produto com vício oculto torna a destinatária do numerário do financiamento responsável por reparar os danos, de forma objetiva e solidária, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 18 do CDC. Sentença parcialmente reformada para condenar solidariamente a corré, a quem foi destinado o valor financiado para aquisição do veículo.
III – Apelação provida.